Tribunal: TJPA
Processo: 0807553-80.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807553-80.2023.8.14.0006

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807553-80.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PREFEITURA MUNICIPAL.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL - DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF).
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807553-80.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PREFEITURA MUNICIPAL.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PREFEITURA MUNICIPAL
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em favor de
MARCELINA OLIVEIRA DOS PASSOS
.

Consta dos autos que:

“De acordo com o laudo médico (em anexo), MARCELINA OLIVEIRA DOS PASSOS, foi diagnosticada com o quadro de ISQUEMIA E INFARTO RENAL (CID N280), de modo que necessita realizar intervenção cirúrgica denominada NEFRECTOMIA TOTAL (CÓDIGO SUS: 0409010219), com suporte compatível com o seu grave estado clínico.”

Aduziu a parte autora que
“(...) em virtude da incompetência administrativa, a interessada já realizou toda a via-crúcis necessária para a realização da cirurgia pela UBS – Águas Brancas, como todos os exames pré-cirúrgico, porém há cerca de um mês foi informada pela UBS, ora referida, que cirurgias de igual classificação somente estariam sendo realizadas por determinação judicial ou se classificadas como urgente. Essa limitação formal tem produzido resultados de grande injustiça, na medida em que ignora a necessidade real da paciente.”

Assim o Ministério Público ingressou com a presente demanda, requerendo, em sede de tutela antecipada, a determinação para que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua viabilizassem a realização do procedimento cirúrgico da paciente MARCELINA OLIVEIRA DOS PASSOS, com urgência, bem como dar continuidade ao seu tratamento.

Ao final, pleiteou a confirmação da tutela antecipada e a juntada aos autos de informações e comprovantes da realização do procedimento cirúrgico da interessada MARCELINA OLIVEIRA DOS PASSOS.

O pedido de tutela antecipada foi deferido. ID 15827689.

Após os devidos tramites processuais, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando totalmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a disponibilizar o tratamento descrito na petição inicial, prescrito pelo médico, conforme laudo nos autos, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino que a cirurgia seja realizada no prazo máximo de 60 (sessenta dias), sob pena da incidência da multa já estabelecida na tutela antecipada.

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em, DJE 18/12/2013).

Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face da remessa necessária (art. 496, I, do CPC).”

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação, Id 15827723, aduzindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito, considerando que o procedimento foi integralmente realizado pelo apelante, exaurindo o objeto da demanda.

No mérito alega que a sua ilegitimidade para prestar o serviço necessitado pela paciente e o deferimento, sem a observância da competência, gera desiquilíbrio nas finanças municipais. Alega que a obrigação era de competência do Estado do Pará, que apesar de fazer parte da ação nada faz para o cumprimento da tutela.

Requereu o provimento do recurso de apelação para que a mesma seja julgada improcedente em relação ao Município de Ananindeua, posto que somente cumpriu a obrigação em razão da ação, em vez que o tratamento vindicado não é fornecido pelo SUS.

Ressalta que tão logo tomou conhecimento da ação, o apelante tomou as providencias administrativas cabíveis para viabilizar o feito, portanto não há que se falar em desídia por parte da administração pública, nem mesmo a fixação de multa.

Ao final, requereu:

“(...) tendo em vista todas as considerações e fundamentações feitas, requer o Município de Ananindeua sejam acolhidas as preliminares e extinto o processo SEM resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI/CPC.

E ainda, que seja considerado a repartição de competências da União nos procedimentos de alta complexidade/alto custo, dos Estados nos procedimentos de alta e média complexidade e aos Municípios nas ações básicas e as de baixa complexidade, com o consequente reconhecimento de que o Município de Ananindeua não tem competência para fornecer atendimento de média e alta complexidade dos serviços de saúde, para julgar, em sua totalidade, improcedente o pedido inicial em relação ao ente municipal, por todas as razões expendidas.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 15827731.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município, assim como não interpôs recurso de apelação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Encaminhados os autos a Procuradoria de Justiça, a mesma ratificou
in totum
as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Ananindeua.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0807553-80.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PREFEITURA MUNICIPAL.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-los.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja, preliminarmente, reconhecida a perda do objeto, ante ao cumprimento da tutela antecipada, o que não merece prosperar.

O cumprimento da medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, a decisão antecipatória, embora satisfativa, possui caráter provisório, sendo imprescindível a apreciação do mérito da demanda, para que seja confirmada ou revogada a decisão provisória.

STJ já se manifestou quanto ao assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

Assim, a preliminar segue rejeitada.

No mérito, o apelante alega a ilegitimidade passiva do ente municipal para prestar o serviço pleiteado, aduzindo que o tratamento pleiteado é de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará.

Pois bem, em que pese as alegações do apelante, é preciso, inicialmente, ressaltar que o direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, a garantia à saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida também a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Portanto, a competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Estado.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Município, tampouco do Estado do Pará, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da apelada, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantir efetiva a realização do procedimento médico necessário. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença a quo, em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 15/02/2024